Tribunal: TJDFT
Processo: 0718971-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718971-17.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DESPACHO Na petição de ID 69650307, a recorrente IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA requer a reconsideração do despacho de ID 69515808, sob o fundamento de que a sócia Ludimilla Maria Silva Ferreira se retirou do quadro societário, consoante consta da 12a alteração contratual juntada no ID 69651964. Pugna, por fim, pela suspensão do feito até que sejam tomadas as providências necessárias à habilitação dos sucessores do sócio falecido, com fulcro no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil. Indefiro o requerimento formulado, porquanto as premissas que motivaram o despacho de ID 69003219 permanecem subsistentes, pois, em que pese a retirada da sócia Ludimilla Maria Silva Ferreira, ingressou no quadro societário a sócia administradora Wilma Salviano de Medeiros Matos. Assim, mantenho o despacho de ID 69515808, por seus próprios fundamentos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007